Tribunal: TJPA
Processo: 0819705-18.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819705-18.2022.8.14.0000

PACIENTE: ROSINALDO GONCALVES CORDEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0819705-18.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0010081-78.2018.8.14.0012

IMPETRANTE: DR. NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JÚNIOR OAB/PA 7.289

PACIENTE: ROSINALDO GONÇALVES CORDEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 da Lei 11.343/06.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS.

PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. RÉU SOLTO NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE MOTIVOS CONTEMPORÂNEOS A ENSEJAR NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL OCORRÊNCIA.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO

do
Habeas Corpus
impetrado e pela
CONCESSÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido por ______________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0819705-18.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0010081-78.2018.8.14.0012

IMPETRANTE: DR. NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JÚNIOR OAB/PA 7.289

PACIENTE: ROSINALDO GONÇALVES CORDEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 da Lei 11.343/06.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
ROSINALDO GONÇALVES CORDEIRO
, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá que em sentença decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante narra que o paciente no dia 30/09/2018 teve a situação flagrancial convertida em prisão preventiva, por supostamente ter cometido o crime do artigo 33 da lei 11.343/2006. Em audiência de instrução e julgamento o juízo
a quo
revogou a medida cautelar do demandante com pagamento de fiança e aplicando-lhe medidas cautelares.

Aduz que
em sentença o magistrado decretou a prisão preventiva com argumentação genérica, inidônea e desproporcional, diante da ínfima quantidade de droga apreendida.

Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere e no mérito, a concessão da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, cuja liminar foi indeferida pelo Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas

na data de 19/12/2022, por meio do Ofício nº. 106/2022-HC (ID nº 12247148).

O Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID nº 12305641).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Adianto que a ordem comporta concessão.

Compulsando os autos, verifico que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva em 30/09/2018 (ID nº 12081375).

Ato contínuo, o Juízo de 1º grau, em audiência de instrução e julgamento ocorrida na data de 13/12/2018, revogou a referida custódia mediante pagamento de fiança, além da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (ID nº 12081376).

Já em sentença houve a decretação da medida segregacionista contra o paciente nos seguintes termos:

“III.12. PRISÃO PREVENTIVA

Estão plenamente satisfeitos os requisitos autorizadores presentes no artigo 312 do CPP, mais especificamente provada a autoria e materialidade, e ainda, a garantia da ordem pública, pelo grande risco de reincidência delitiva, eis que o condenado ROSINALDO GONÇALVES CORDEIRO possui condenação pretérita pelo mesmo crime além de outros antecedentes, razão pela qual DECRETO SUA PRISÃO PREVENTIVA.”

Aduz que referida a
sentença do Magistrado que decretou tal medida utilizou-se de argumentação genérica, inidônea e desproporcional diante da ínfima quantidade de droga apreendida.

Consoante orientação dominante dos Tribunais Superiores, a constrição da liberdade do réu antes de transitada em julgado a sentença, ou, ao menos, antes da confirmação da condenação pelo Juízo de origem, reveste-se de caráter excepcional, devendo estar devidamente fundamentada na existência de prova da materialidade e dos indícios de autoria, somadas aos demais requisitos do artigo 312 do CPP.

A expedição de mandado de prisão por ocasião da prolação de sentença condenatória em primeiro grau, negado ao réu que permaneceu solto durante a instrução o direito de apelar em liberdade, depende de fundamentação concreta, a partir de argumentos atuais, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS QUE RESPALDEM A SEGREGAÇÃO ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. OFENSA AO ART. 315, § 1º, DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...)

2.
No caso dos autos, apesar de a sentença condenatória ter apontado elementos que justificariam a necessidade de resguardar a ordem pública, tais elementos já existiam desde o início da ação penal. Assim, não restou evidenciada a existência de fatos contemporâneos que autorizem a prisão preventiva decretada na sentença, especialmente considerando que o recorrente respondia em liberdade por crime que teria ocorrido em 6/11/2018, não havendo notícia de novos envolvimentos em fatos delituosos, nem tampouco de fatos supervenientes que justifiquem a custódia decretada somente em 3/5/2020.

3. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido a obrigatoriedade da demonstração da contemporaneidade dos fundamentos que dão suporte à decretação da prisão preventiva.

4. Agravo Regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 142909 ES 2021/0052945-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022)

Não obstante, a possibilidade de decretação da prisão preventiva deve ocorrer quando os indícios de autoria surgem no decorrer do regular andamento processual, e o lapso temporal superior a 2 (dois) anos entre a data em que houve a revogação da custódia e a determinação da segregação cautelar, sem indicação de fatos novos, evidencia a ausência de requisitos para a adoção da medida constritiva.

Além do mais, a fundamentação de que o paciente possui condenação pretérita e outros antecedentes, estes já existiam na época da revogação da custódia concedida em audiência de instrução, motivo pelo qual, “
não havendo

motivação no decreto segregativo quanto à necessidade da medida extrema, à luz do que dispõe o art. 312 do CPP, e não estando presentes seus requisitos, o resguardo da liberdade do paciente é medida que se impõe.”

Ante ao exposto, conheço do presente
mandamus
e,
CONCEDO
a ordem impetrada,
para revogar a prisão preventiva
decretada em desfavor de
ROSINALDO GONÇALVES CORDEIRO
, brasileiro, solteiro, ajudante de pedreiro, filho de Rosilda Gonçalves Cordeiro, nascido em 28/06/1990, CPF nº. 035.382.772-06, residente na Rua Juscelino Kubitschek, 828, Central, CEP: 68.400-000, Cametá/Pa,
substituindo-a pelas medidas cautelares
previstas no artigo 319 do CPP tais como: comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades; proibição de ausentar-se da Comarca e de mudar de endereço sem comunicação ao Juízo, devendo ser expedido o competente alvará de soltura, para que o mesma seja posto em liberdade se por outro motivo não estiver preso.

É como
voto
.

Belém,

de

de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/03/2023